Tribunal: TJMT
Processo: 1044514-80.2021.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044514-80.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DINA SANDRE - CPF: 592.396.381-72 (APELANTE), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), BANCO AGIPLAN S.A. - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (APELADO), WILSON BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DISPONIBILIZAÇÃO DEMONSTRADA – UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE – IRREGULARIDADE AFASTADA – ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO – REPARAÇÃO INDEVIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Ao dever de indenizar impõe-se configuração de ato ilícito, nexo causal e dano, nos termos dos arts. 927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente demonstração de um destes requisitos a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
DINA SANDRÉ
, visando reformar a sentença de ID no 155915264 proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL de no 1044514-80.2021.8.11.0041, julgou improcedente o pedido inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC. Os honorários advocatícios foram fixados em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa, suspendendo a cobrança em razão do deferimento das benesses da assistência judiciária.

Em suas razões, de ID no 155915265 a apelante alega que se trata de pessoa idosa e sem instrução e que não fez os empréstimos consignados em seu benefício. Sustenta a nulidade contratual e a ocorrência do dano moral passível de indenização. Defende que a responsabilidade da instituição financeira é objetiva e o dano moral é presumido.

Desse modo, requer o provimento do seu recurso para ser julgada procedente a sua pretensão inaugural, declarando a inexistência da dívida debatida e concedendo-lhe indenização por danos morais.

Sem contrarrazões recursais.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão a parte recorrente.

Como relatado, a parte autora, ora apelante, intentou a presente ação declaratória de inexistência de relação jurídica/inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, sob o fundamento de que é aposentada pelo INSS e ao verificar extrato bancário percebeu que ocorreu desconto em seu benefício previdenciário advindo de empréstimo consignado na modalidade RMC não solicitado, o que lhe retirou boa percentagem de seu ganho e lhe causou danos morais.

Pois bem.

A parte autora, ora apelante, sequer, colacionou aos autos o extrato bancário demonstrando que o empréstimo contraído não teria sido a ela disponibilizado. Com efeito, embora tenha alegado não ter contratado, constata-se pela análise dos autos, que o crédito disponibilizado pela instituição financeira fora de fato regularmente contratado, conforme bem salientado pelo Juízo
a quo
verifica-se na similaridade entre as assinaturas constantes no feito.

Diante desse contexto, restou suficientemente comprovada a negociação pela disponibilização e utilização do crédito pela parte recorrente, sendo certo que incumbia a esta fazer as provas em sentido contrário, o que não fez.

Não restou demonstrada, assim, a inexigibilidade dos débitos descontados pela ré, nem em falha na prestação do serviço por parte do banco, para que se possa falar na sua responsabilização e consequente condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

A propósito, bem salientou o Juízo
a quo
ao sentenciar:

"No caso em tela, a parte Requerente busca que a parte Ré deposite em sua conta corrente a diferença do valor do empréstimo (R$ 1.167,00), o desconto em folha do valor do RMC conforme ofertado (R$ 113,00) até a quitação do valor do empréstimo (R$ 3.600,00) e o cancelamento do cartão, ao fim, a declaração de nulidade do contrato de cartão de crédito, com a consequente condenação do Réu em danos morais, em razão dos descontos indevidos realizados em seus proventos em favor do banco Requerido.

O banco Requerido, por sua vez, aduz que o cartão de crédito em que se funda a ação a parte Autora firmou proposta de adesão contrato cartão de crédito consignado em 01/11/2011, sob n.o 9171856, anuindo ao termo contratual no momento da adesão, sem ausência de vicio de consentimento (Id. 78398983), assim como efetuado créditos em conta corrente (Id. 78398988).

Analisando os documentos contidos nos autos, mais precisamente áudio juntado (Id. 72561574), extrai-se a informação da atendente no sentido que o valor do desconto em folha da margem no benefício da Requerente seria de (R$ 117,99), mesmo valor descrito no contrato adesão (Id. 78398983) e que haveria um valor a ser creditada a Autora no importe de (R$ 1.193,00), ao qual restou demonstrado mediante depósito em conta corrente da Requerente (R$ 2.433,60) em 29/03/2021 – Fls. 05, e (R$ 1.193,00), em 20/04/2021 – Fls. 02, conforme extrato bancário (Id. 72561547), valores estes que somados perfazem o montante (R$ 3.626,60), atingindo o valor contratado (R$ 3.600,00), caindo por terra alegação de recebimento de valores a menor, conforme alardeado na peça de ingresso.

Portanto, provado o vínculo negocial, é de se reconhecer legal e regular a exigência de cumprimento, atendido, no caso, pelo Requerido o ônus a que refere o art. 373, II, do CPC, com as provas referidas, sendo que, em reverso, a parte Autora não se desincumbiu de seu ônus, vale dizer, acerca do fato constitutivo de seu direito (art. 434 do CPC)."

Sobre os alegados danos morais, cediço que são pilares do dever de indenizar a ocorrência dos requisitos exigidos à responsabilidade civil, previstos nos arts. 927, 186 e 187 do CC, a saber:

Art. 927 - Aquele que, por ato ilícito (art.186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.

Afastada a irregularidade dos descontos feitos pelo apelado na conta da autora, não há falar-se, por consequência, em abusividade, inexistindo ato ilícito a amparar o pedido de condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários advocatícios a serem suportados pela recorrente para 15% (quinze por cento), sobre o valor atualizado da causa, por força do §11 do art. 85 do CPC, ficando suspensa sua cobrança, nos termos do art. 98, §3o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023